Tribunal: TJSP
Processo: 1002286-38.2023.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão do autor de reforma da r.sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade da capitalização de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Pretensão do autor de reforma da r.sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade da capitalização de juros – Descabimento – Hipótese em que a capitalização mensal dos juros é permitida nos contratos celebrados em data posterior à Medida Provisória MP 1.963-17, atual MP no 2.170-36 – Súmulas n. 539 e 541 do STJ – RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – Pretensão de limitação dos juros contratados – Descabimento – Hipótese em que não se vislumbra a incidência de juros abusivos na composição do débito - Impossibilidade de limitação dos juros e inaplicabilidade do decreto-lei no 22.626/33 e da Súmula no 121, do STF, ao caso – Inaplicabilidade dos arts. 591 e 406 do CC – Precedentes do STJ – Juros que não superam uma vez e meia a taxa média de mercado - RECURSO DESPROVIDO.